Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005096-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS - CPF: 531.932.881-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO OU COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE EXTRATO BANCÁRIO, DE NÃO RECEBIMENTO DE VALORES – PARTE QUE NÃO CUMPRE O COMANDO JUDICIAL – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 1.°, DO CPC – DECISÃO MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300, § 1.°, do CPC, poderá o magistrado, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Na hipótese, o Juiz singular deferiu a tutela de urgência para que o Banco Agravado suspendesse os descontos efetuados no benefício do Agravante, desde que fosse prestada caução no valor do débito discutido, ou, que o Agravante comprovasse a ausência do recebimento de valores por meio de extrato bancário para fins de dispensa da caução. Se a parte não cumpre o comando judicial, a revogação da tutela de urgência é medida que se impõe.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme r
elatado pelo Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde maio de 2018. Logo, o transcurso desse lapso temporal, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1005096-30.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO RAIMUNDO DOS REIS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 1002689-55.2021.8.11.0010, proposta em face do
BANCO BMG S.A.
, revogou a medida liminar anteriormente concedida em razão de não ter sido prestada caução.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que não há falar em oferta de caução no caso concreto, pois o evento danoso descrito na exordial refere-se a descontos indevidos em virtude de suposta contratação de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo comum como abordado na decisão objurgada.

Assevera que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos ao Agravante, pois o Agravado debita valores do seu salário, numerário que constitui verba de natureza alimentar.

Com base nessas assertivas, requer a concessão do efeito ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que determine a suspensão dos descontos efetuados em sua aposentadoria referente ao cartão de crédito consignado e que seja dispensado da prestação de caução.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 122203981).

Contrarrazões no ID. 124390681.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de maio de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022